Tribunal: STF
Processo: Rcl 70961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Eduardo Brasil Dantas, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Amapá, nos autos do Processo nº 0004131-93.2019.8.03.0001, o qual teria descumprido decisão proferida no Habeas Corpus 215.527/AP, do qual foi paciente.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta que “o sujeito passivo do crime de Estelionato é o titular da lesão patrimonial” e que, “no caso dos autos, o Tribunal a quo levou em consideração, como vítima, a Empresa RAMOS E SILVA SOLUÇOES EM FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA”, sendo que, “tal pessoa jurídica funcionava apenas como intermediadora entre o Recorrente e o Banco Santander S/A, o verdadeiro titular de eventual lesão patrimonial” (p. 3).



    Alega que “a certidão de intimação da suposta vítima foi juntada eletronicamente aos autos no dia 29/07/2022” e que, em 23/08/2022, a Advogada Kelly Cristine da Silva Ramos Pádua OAB/SP nº 153.189 atravessou petição dizendo que a empresa RAMOS E SILVA SOLUÇOES EM FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA, ‘tem interesse em oferecer representação’, sem juntada do instrumento procuratório”.



    Requer “seja reconhecida a ilegitimidade da empresa RAMOS E SILVA SOLUÇOES EM FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA para figurar como vítima na Ação Penal, devendo ser intimado o BANCO SANTANDER S/A para, querendo, oferecer representação no prazo decadencial” ou “seja considerada irregular a representação apresentada pela empresa RAMOS E SILVA SOLUÇOES EM FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA, determinando-se o decurso de prazo para tal, com a consequente extinção da punibilidade do reclamante” (p. 4).



    Solicitada as informações ao juízo reclamante (eDOC 6), estas foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU MEDIDAS LEGALMENTE PERTINENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no HC 215.527/AP, pelo qual concedi “a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de  determinar que seja procedida a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência”. Confira trecho da decisão:



    “Todavia, a jurisprudência desta Turma consolidou-se em sentido oposto ao seguido pelas instâncias anteriores. 



    Quando a controvérsia chegou a esta Corte, no julgamento do HC 180.421 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.12.2021, assim resumi as conclusões alcançadas em meu voto-vista:



    “1. A norma que versa sobre ação penal tem natureza mista, ou seja, material e processual, por acarretar reflexos em ambas as esferas.



    2. A norma de natureza mista retroage em benefício do réu, devendo ser aplicada a investigações e processos em andamento, ainda que iniciados em momento anterior à sua vigência.



    3. Em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada na interpretação de modificações semelhantes anteriormente realizadas pela Lei 9.099/95, a norma inserida no § 5º do art. 171 do CP pela Lei 13.964/2019 (necessidade de representação da pessoa ofendida no crime de estelionato) deve ser aplicada a processos em curso, ou seja, ainda não transitados em julgado quando da entrada em vigor da Lei 13.964/19”.



    (p. 49)



    Esse entendimento, já expresso no voto do relator, foi o adotado pela 2ª Turma, que posteriormente o ratificou no julgamento do HC 207.686 AgR, rel. Nunes Marques, DJe 7.4.2022, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 3. Agravo interno desprovido”.



    Como assinalado no acórdão condenatório, não houve representação da vítima no caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que seja procedida a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência”. 



    O Juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “Ao fundamentar a condenação, este Juízo firmou seu entendimento no seguinte sentido: ‘Portanto, vejo que a materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas, pois, o réu EDUARDO BRASIL DANTAS tentou obter para si vantagem ilícita no valor de R$ 24.775,98 (vinte e quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), por meio de empréstimo consignado, em prejuízo da empresa RAMOS & SILVA SOLUÇÕES EM FINANÇAS e do BANCO SANTANDER, induzindo a funcionária da correspondente bancária a erro, mediante falsa declaração de que era servidor do Ministério Público do Estado do Amapá e mediante apresentação de contracheque falso.’”



    Inconformado com a sentença, o ora paciente interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento por acórdão assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado Amapá: (...)



    Contra o acórdão, o paciente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por acórdão assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá: (...)



    O paciente requereu a juntada aos autos de decisão proferida pelo Ministro do STF, Gilmar Mendes, nos autos do HABEAS CORPUS 215.527 AMAPÁ, pela qual foi concedida a ordem a fim de determinar que seja procedida a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    Pelo TJAP foi determinada a intimação da vítima Ramos e Silva Soluções em Finanças e Negócios Ltda., que informou o desejo de representar em petição de mov. 345. 



    Em seguida, o paciente interpôs recurso especial contra os acórdãos proferidos em sede apelação e de embargos declaratórios, que foi inadmitido pelo TJAP. 



    Contra a decisão, o paciente interpôs Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (2267398 /AP (2022/0394982-2), que não foi conhecido. 



    A seguir, o paciente interpôs Recurso Extraordinário, todavia, o recurso não foi conhecido, tendo em vista a afronta à Súmula n. 281/STF. 



    A sentença originariamente proferida transitou em julgado em 13/02/2023.



    O paciente formulou pedido de concessão de indulto natalino, que não foi conhecido, tendo em vista tratar-se de competência do Juízo da Execução Penal, consoante disposto no art. 13,§2º, do Decreto nº 11.302/2022.



    Ele também propôs revisão criminal com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal (autos n º 0003502-83.2023.8.03.0000), discorrendo a respeito dos fatos que deram ensejo à sua condenação, afirmando que, quando da decisão do e. STF determinando, nos autos do habeas corpus nº 215.527, a intimação da vítima para, querendo, oferecer representação no prazo de 30 dias, foi intimada a empresa Ramos e Silva Soluções em Finanças e Negócios Ltda, quando deveria ter sido dirigido ao Banco Santander S/A, pessoa jurídica responsável por eventual liberação de crédito.



    Em decisão, o Tribunal d e Justiça do Estado do Amapá indeferiu liminarmente a revisão criminal com os seguintes fundamentos:



    ‘In casu, malgrado a s razões constantes d a inicial, depreende-se a inexistência de qualquer equívoco na intimação, tanto assim que o revisionando, após determinação de intimação da empresa Ramos e Silva Soluções em Finanças e Negócios Ltda. (MO #334), veio aos autos em duas oportunidades (MO #373 e 410) e não se insurgiu contra o mencionado ato. 



    Outrossim, nas razões do recurso especial ou do agravo que não o admitiu, de igual forma, não se insurgiu contra o ato de intimação realizado na pessoa jurídica mencionada.



    Posteriormente, em novas manifestações, como na de MO #556, ficou silente. 



    Somente em sede de revisão criminal veio aduzir tal matéria (...)’”.



    Atualmente, o s autos d a ação penal encontram-se arquivados, tendo sido expedida CARTA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA, em execução junto ao Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas (Autos SEEU nº 5001872-98.2023.8.03.0001)”.



    Como se pode observar, houve o cumprimento integral do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 215.527/AP, na medida em o juízo reclamado procedeu a intimação da vítima Ramos e Silva Soluções em Finanças e Negócios Ltda., que informou o desejo de representar em petição, razão pela qual a improcedência do pedido se impõe.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação” (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente